Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADA. VALOR DESTOANTE DO PERFIL DO CORRENTISTA. TENTATIVA DE LIBERAR A OPERAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43, da Lei 9.099/1995, que não é o caso dos autos.
2. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente.
3. Na hipótese, o alto valor da compra (11.390 reais) destoava fortemente do perfil do autor e justificava a não autorização, sobretudo quando considerado que minutos antes uma compra de R$ 4.610,16 (ID 62880708, pág. 2) fora autorizada. As faturas apresentadas nos autos não apontam compras acima de mil reais.
4. Observa-se também que o saldo do autor era de R$ 11.473,23 (ID 62880691, pág. 2), circunstância que evocava ainda mais a situação de fraude nas diversas tentativas sequenciais de finalizar a operação de 11.390 reais
5. O alarmante número de golpes e fraudes na utilização do cartão de crédito exige atuação assertiva das instituições financeiras, a fim de minimizar prejuízos para a própria instituição, mas principalmente para o consumidor que tem sido a principal vítima de atuações fraudulentas.
6. Portanto, considerando o saldo do cartão, o valor da operação e a compra já realizada, a recusa promovida pelo banco insere-se no exercício do dever de cautela e segurança imposto às instituições bancárias.
7. Ainda que o autor tenha empreendido esforços no sentido de liberar a operação, não há notícias de reflexos relevantes da recusa, pois não houve interrupção do uso do cartão de crédito (ID 62880708, 62881509, 62881510) ou menção à perda de oportunidade e produtos. Aliás, nem mesmo foi mencionado o produto que o autor pretendia adquirir com a compra recusada.
8. Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade." (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
9. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.